Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711036-45.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AJUSTES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. 2. Ainda que a instituição financeira tenha firmado ajuste com o devedor fiduciante que levaria ao cancelamento da consolidação da propriedade registrada na matrícula do imóvel, não houve a referida averbação tampouco comunicação ao condomínio a respeito da avença firmada. Dessa forma, viável reconhecer a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais vencidas até o ajuizamento da demanda. 3. Por outro lado, deve ser reconhecida a responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento das despesas vencidas e vincendas após a instauração da demanda, em razão da ciência inequívoca do condomínio acerca do ajuste realizado. 4. Preliminar rejeitada. Apelo provido em parte. A parte recorrente alega violação aos artigos 27, §8o, da Lei 9.514/97 e 1.368-B do Código Civil, asseverando que a consolidação da propriedade nunca foi implementada e que a posse direta não foi transmitida, razão pela qual a obrigação de pagamento das despesas condominiais não pode ser imputada ao agente fiduciário. Ressalta que o agente fiduciário somente assume as obrigações condominiais com a sua imissão na posse, após a consolidação da propriedade, o que, no caso vertente, não ocorreu. Reitera que a responsabilidade sobre as cobranças do imóvel começam a partir da imissão na posse direta do bem. Assim, pede seja o BRB eximido do pagamento das despesas condominiais do imóvel em questão. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 27, §8o, da Lei 9.514/97 e 1.368-B do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 27255301): (...) No caso, verifica-se dos autos que houve a consolidação da propriedade do imóvel pelo banco requerido/apelante, conforme AV. 10/305074, de 04/12/2015 (ID 25183428 - Pág. 3), constante da matrícula do imóvel, sem que se verifique alteração posterior da titularidade da propriedade do bem. Com efeito, ainda que o banco requerido tenha expedido, em 2016, requerimento ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis autorizando o cancelamento da consolidação da propriedade da unidade imobiliária 307 (ID 25183447 e 25183448), não houve adoção dessa providência. Em razão dessa circunstância, deveria ter havido demonstração de comunicação ao condomínio autor/apelado acerca dos ajustes realizados em relação ao bem, para fins de exclusão da responsabilidade do banco apelante pelo pagamento das despesas condominiais. Contudo, o requerido não demonstrou a ciência inequívoca do condomínio autor acerca da transação. Dessa forma, não havendo sido cancelada a consolidação da propriedade imobiliária averbada na matrícula do imóvel, tampouco comunicação do condomínio a respeito do ajuste realizado com a segunda requerida, mantendo-se o banco requerido como proprietário na matrícula do imóvel, esse deve ser responsabilizado pelo pagamento das despesas condominiais. (...) Ocorre que, a partir da consolidação da propriedade quanto ao bem dado em garantia, o credor fiduciário poderá ser demandado pelas despesas condominiais, ainda que anteriores, uma vez que possuem natureza propter rem. (...) Por conseguinte, sendo o banco requerido proprietário do imóvel, em razão da consolidação da propriedade, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028